Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738013-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO EMBARGADO: RAMON MOREIRA COSTA 04181392104 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Brasil Central Ltda, contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por falta de interesse recursal. Em resumo, o embargante afirma existir omissão, pois não considerou que o arquivamento da execução com fundamento no artigo 921 inciso III, CPC só deve ocorrer quando não restarem meios eficazes para localização de bens, o que não ocorreu no caso, e que durante a suspensão do processo é vedada a prática de qualquer ato processual. Requer o suprimento da alegada omissão. É o relatório. DECIDO. O recurso de embargos de declaração se dá em hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do CPC, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado somente em casos excepcionais. Neste caso o embargante não apontou objetivamente erro, omissão ou contradição. O provimento judicial que determina o arquivamento provisório da execução não tem a aptidão de causar gravame ao exequente e não ostenta natureza de decisão interlocutória, mas de mero despacho. O arquivamento não impede o requerimento de diligências oportunas, consoante a utilidade e potencialidade para tornar eficaz a execução. É o que se acha previsto no artigo 921 § 3o, CPC: “Art. 921. Suspende-se a execução: ........................ § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Enquanto não for formulado pedido de diligência específica e com potencialidade para satisfação do crédito, não há interesse no desarquivamento. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame das questões já decididas. Sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, a simples pretensão de reexamine deve ser rejeitada. Rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e